Tribunal: STF
Processo: HC 244837
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jose Henrique Quiros Bello, em favor de André de Jesus Leite, contra decisão proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 933.812/GO, que indeferiu liminarmente o writ.



    Colho da decisão impugnada:  



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de ANDRE DE JESUS LEITE em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5720782-18.2024.8.09.0006. 



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e 171, §2ª-A, do Código Penal e 1º, caput, § 1º, inc. I e § 4º, da Lei n. 9.613/98 (fls. 30-57), termos em que denunciado (fls. 15- 29). 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que há excesso de prazo na formação da culpa, diante, principalmente, da morosidade na designação da data da realização da audiência de instrução. 



    Alega, ainda, que “as razões que ensejaram o encarceramento preventivo não mais subsistem os fundamentos utilizados pela Magistrada de origem para manutenção da prisão preventiva não são contemporâneos à atual realidade processual e, além de genéricos, não analisam de forma individual a necessidade da prisão do Paciente” (fl. 04). 



    Por fim, assevera que revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a expedição do alvará de soltura.”  (eDOC 12) 



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 7.8.2024. Não foi interposto agravo regimental e a decisão transitou em julgado em 13.8.2024.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal e acrescenta que o writ foi indeferido liminarmente no STJ, em decisão genérica, pelo fato de o habeas corpus primevo pender de julgamento na origem. (p. 10)



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com súmula 691, porquanto a Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe interpor agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)  



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Confiram-se trechos do decreto prisional:  



    Vale destacar, que apenas no Estado de Goiás teriam sido registrados o total de 52 (cinquenta e dois) boletins de ocorrência, narrando crimes de estelionato (tentados e consumados), em tese, praticados pelo mesmo grupo criminoso. Ao todo, teriam sido 96 (noventa e seis) vítimas do grupo criminoso somente no Estado de Goiás, sem contar a cifra negra, das ocorrências não registradas, delitos que teriam se iniciado ainda no ano de 2020, persistindo, assim, até os dias atuais.



    Convêm destacar, que o RAI de nº 32063296 aponta que os membros da organização criminosa teriam auferido, em data muito recente, mais precisamente, no dia 22/09/2023, uma vantagem indevida de R$ 95.105,00, em detrimento da vítima Maxwell Henrique Alves Frangiosi. 



    Apontou ainda a autoridade policial, que a partir das referidas ocorrências, os investigados fizeram uso, ao todo, de 17 (dezessete) sites falsos, dentro os quais os seguintes: www.leilomasters.com; leilomasteroficial.com; leiloesleilomaster.com e leilomasterleilao.com, sendo que, atualmente, ao que tudo indica, estariam se valendo do site https://patiomasterleiloes.com/user/l, cujo meio de contato é o número de whatsapp (11) 9 9727- 6564 (número cadastrado em nome de terceiro de boa-fé), o mesmo utilizado nos demais sítios eletrônicos citados, quando estavam ativos, para captação das supostas vítimas (volume 1, fl. 151 - dos autos em pdf).



    Diante de todos os fatos supracitados, a autoridade policial esclarece que os representados RENAN DE ARAÚJO DO SANTOS, JOSÉ AGNALDO DE MACEDO JÚNIOR, JOÃO VICTOR PEREIRA DANTAS DE MENESES e ANDRÉ DE JESUS LEITE pertenceriam ao “núcleo dois” da organização criminosa (recebedores), ou seja, seriam os responsáveis pela cooptação de “laranjas”, repassando em seguida os valores recebidos ao núcleo superior (fornecedores), ao passo que receberiam parte dos valores antes de sua pulverização (algo em torno dos 19 %).



    [...]



    Do cotejo dos autos, noto que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de THIAGO SILVA DE ALMEIDA, RENE ARAÚJO DOS SANTOS, RENAN ARAÚJO DOS SANTOS, ANDERSON DA SILVA VANDERLEY, ELISÂNGELA SILVA PEREIRA, JOSÉ AGNALDO DE MACEDO JÚNIOR, JOÃO VICTOR PEREIRA DANTAS DE MENESES e ANDRÉ DE JESUS LEITE. 



    Apontou a autoridade policial, que pelos elementos de informações colhidos até o momento foi possível identificar que trata-se de uma Organização Criminosa, formada por mais de 04 pessoas, altamente estruturada voltada para a prática de lavagem de dinheiro e estelionatos, delitos estes que segundo a representação, são crimes de natureza grave, praticados pelos investigados, bem como pelo vasto número em potencial de vítimas, causaram e ainda causam grande indignação e repercussão social. 



    Aponta a investigação que foram identificados “três núcleos criminosos”, conforme supracitado, contando com membros que desempenhavam tarefas no âmbito da organização criminosa, que seriam integrantes do “núcleo um” da organização criminosa (fornecedores), cuja função seria fornecer contas e/ou dados para abertura de novas contas para os membros do “núcleo dois” poderem receber o dinheiro do crime, pulverizando-o em seguida e retendo os seus 19% de comissão sobre o produto do crime, ainda, o “nucleo superiores-gestores”, este último, supostamente responsável por captar pessoas “laranjas”, para abertura de contas, atendimento via Whatsapp e outros, restando ainda, com o decorrer das investigações, esclarecer seus membros.



    [...]



    De forma que restou demonstrada, pelo menos da análise preliminar dos autos, que os investigados atuavam ativamente e de forma reiterada nas atividades da suposta organização criminosa, o que demonstra a imprescindibilidade da segregação cautelar dos representados, que se mostra necessária com o fito de tentar cessar a atuação do grupo criminoso. 



    Do compulso dos autos, e com base no contexto fático e probatório exposto pela autoridade policial nos relatórios acostados a presente representação, entendo que restou demonstrada a presença de elementos probatórios a demonstrar a existência de crime e indícios suficientes de autoria e a existência de complexa organização criminosa, especializada na prática de delitos concretamente graves, porquanto os representados possivelmente atuam na prática de estelionatos, e fazem parte de uma suposta organização criminosa, possivelmente em atuação em vários Estados da Federação, haja vista que foram identificadas diversas empresas registradas em nome de possíveis laranjas, especializada em aplicar golpes de forma reiterada e do mesmo modus operandi, por meio de sites falsos que já vitimou cerca de 96 (noventa e seis) pessoas em Goiás e utilizou dezenas de contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas para receber os valores dos crimes, de forma que a imprescindibilidade da segregação cautelar dos investigados também se justifica para garantia da ordem econômica, visto que os prejuízos sofridos com o esquema criminoso são milionários, o que causa prejuízo não só às instituições financeiras, mas também a toda a sociedade, haja vista que a continuidade na prática de tais delitos, como os aqui apurados, causam grande transtorno social, o que prejudica a economia local.



    [...]



    Destaco que, da análise dos autos, verifica-se que a custódia cautelar dos integrantes da suposta organização criminosa aqui investigada implica efetiva garantia da ordem pública, porquanto impede, ou, pelo menos, dificulta, a prática de novos crimes e desconstitui (ainda que momentaneamente) a organização criminosa, especialmente, porque, conforme os elementos probatórios trazidos nesta representação, os investigados continuam na prática dos crimes, podendo atingir diversas vítimas, o que demonstra a imprescindibilidade da segregação cautelar dos investigados para garantia da ordem pública, face a necessidade de se interromper a atuação da organização criminosa sob apuração e possivelmente impedir a continuidade delitiva por parte dos seus membros, ora representados. 



    Ressalto que as condutas apuradas nos presentes autos são apenadas com pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, conforme já explanado sobre o enquadramento típico da conduta de cada investigado, portanto, cumpre-se o disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Conforme devidamente relatado e demonstrado pela autoridade policial, todos os pressupostos previstos no artigo 312, in fine, do Código de Processo Penal (CPP); os fundamentos estampados, de forma alternativa, no artigo 312, do CPP e, por fim, os requisitos exigidos no artigo 313 também do CPP, se encontram presentes para fins da decretação da prisão preventiva dos referidos investigados. 



    Com efeito, nos moldes já delineados, os pressupostos para a medida excepcional se fazem plenamente presentes, pois: 1) há provas suficientes de inúmeros crimes graves, dentre eles, integrar organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais; 2) há indícios suficientes da autoria dos crimes em relação aos requeridos, conforme já descrito acima. 



    Nessa mesma esteira, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, no presente caso e neste momento da investigação, se revelam adequadas e suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade, revelando-se a medida extrema, portanto, necessária e adequada aos seus propósitos cautelares (danosidade das condutas, periculosidade social, receio de reiteração e vulneração da ordem pública).



    [...]



    A contemporaneidade exigida para a decretação da segregação cautelar, no presente caso, conforme já mencionado acima, é verificada, uma vez que a suposta organização criminosa sob apuração se encontra em plena atividade, verifica-se que os delitos teriam se iniciado ainda no ano de 2020, persistindo, assim, até os dias atuais. 



    Nesse caminhar, em razão das circunstâncias do caso concreto, devidamente analisadas, as segregações provisórias dos representados se mostram indispensáveis, sobretudo à preservação e garantia da ordem pública, em especial, para evitar que possíveis vítimas, já em estado de cuidados por conta de doenças que possuem, sejam expostas a este tipo de conduta, tudo somente com o intuito de ganhos financeiros, o que a princípio, parece ocorrer no presente caso. 



    Diante do exposto, havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, bem como presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e da ordem econômica, estando presentes os requisitos do “fumus boni iuris” (prova da materialidade do delito e indícios de autoria) e ainda do perigo iminente, conforme acima já narrado, defiro o pedido de prisão preventiva, nos termos da representação. (eDOC 3)  



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito, ou em argumentos superficiais e genéricos, consoante alegado pela defesa. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado a possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal para referendar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente